Tribunal: STF
Processo: ARE 873675
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAL DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, há ofensa constitucional indireta quando tratar-se de controvérsia sobre o local da ocorrência do fato gerador do ISS.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.